Tribunal: TJPA
Processo: 0054789-64.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054789-64.2014.8.14.0301

APELANTE: DANIEL PANTOJA RAMALHO

APELADO: FABIO DJAN OLIVEIRA DE LIMA, TATIANA CONDURU DA CRUZ LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO COM MANDATO CESSADO ANTES DA FASE DE CUMPRIMENTO. COBRANÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS CONTRA A PARTE VENCIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA CONTRA OS EX-CLIENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por DANIEL PANTOJA RAMALHO contra sentença que acolheu a impugnação dos Executados e extinguiu o Cumprimento de Sentença nº 0054789-64.2014.8.14.0301, por meio do qual o Apelante buscava o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. O Juízo
a quo
entendeu que, tendo o Apelante confessado que não mais representava as empresas-rés (vencedoras na ação principal) desde 2015, a cobrança dos honorários deveria se dar por ação autônoma contra seus ex-clientes, e não nos próprios autos contra os Apelados (vencidos na ação principal).

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se é cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, nos próprios autos e contra a parte vencida na demanda originária, por advogado que confessadamente não mais representava a parte vencedora (suas ex-clientes) desde período anterior ao início da fase de cumprimento; e (ii) se a cessação da representação processual, ainda que sem uma "revogação formal" expressa, impõe ao advogado a busca de seus honorários sucumbenciais por meio de ação autônoma contra seus ex-mandantes.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

1. A confissão do Apelante de que não mais prestava serviços de representação processual às empresas-rés (CKOM Engenharia e Meta Empreendimentos) desde 2015, antes do início da fase de cumprimento, configura a cessação do mandato para os fins de execução dos honorários advocatícios, independentemente de um ato formal de revogação.

2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, uma vez revogado ou cessado o mandato do advogado, este deve pleitear os honorários advocatícios sucumbenciais (ou a parcela que lhe couber) por meio de ação autônoma contra seus ex-clientes (a parte que o contratou), e não prosseguir com a execução nos mesmos autos contra a parte adversa.

3. Destarte, a via do cumprimento de sentença, nos moldes em que proposta pelo Apelante contra os Apelados (parte vencida na ação principal), mostra-se inadequada, dada a cessação de sua representação em favor da parte vencedora.

4. O fato de existir um título executivo judicial (sentença transitada em julgado que fixou os honorários) não elide a necessidade de se observar a via processual adequada para sua cobrança, que se altera em face da extinção da relação de mandato entre o advogado e a parte vencedora.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Cessada a representação processual do advogado em relação à parte vencedora antes do início da fase de cumprimento de sentença, a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizada por meio de ação autônoma a ser ajuizada contra os ex-clientes (mandantes). 2. É inadequada a via do cumprimento de sentença nos próprios autos da ação principal, direcionada contra a parte vencida, para a cobrança de honorários sucumbenciais por advogado cujo vínculo de representação com a parte vencedora já se encerrou.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, 515; Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), art. 24, §1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1574820/SP; STJ - AgInt na Pet: 16345 PR 2023/0429567-8.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054789-64.2014.8.14.0301

APELANTE: DANIEL PANTOJA RAMALHO

APELADOS: FÁBIO DJAN OLIVEIRA DE LIMA e TATIANA CONDURU DA CRUZ LIMA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 13791871) interposta por
DANIEL PANTOJA RAMALHO
contra a r. sentença (Id. 13791855) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0054789-64.2014.8.14.0301, movido em face de
FÁBIO DJAN OLIVEIRA DE LIMA e TATIANA CONDURU DA CRUZ LIMA
.

A sentença apelada acolheu a impugnação apresentada pelos Executados e extinguiu o cumprimento de sentença, por ilegitimidade passiva dos executados e inadequação da via eleita. Fundamentou o Juízo
a quo
que o Exequente, ora Apelante, declarou em suas manifestações que desde 2015 não presta mais serviço de representação processual às empresas-rés (CKOM Engenharia e Meta Empreendimentos) da ação principal, onde foram fixados os honorários.

Assim, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendeu que
o pagamento da verba honorária sucumbencial deve ser pleiteado mediante ação autônoma proposta contra seus ex-clientes
, e não por cumprimento de sentença em face dos réus da ação originária. Condenou o Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor cobrado no cumprimento de sentença.

Transcrevo o dispositivo da decisão:

(...)
DISPOSITIVO.

Isto posto,
ACOLHO A IMPUGNAÇÃO EM APREÇO E EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, por ilegitimidade passiva dos executados e inadequação da via eleita (inexistência de interesse processual).

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais
relativamente ao cumprimento de sentença.

Condeno ainda o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do(s)(a)(as) causídico(s)(a)(as) dos executados, arbitrando-os no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado no cumprimento de sentença.

Remetam-se os autos à UNAJ para apuração de eventuais custas relativas ao cumprimento de sentença, intimando-se em seguida o exequente para efetuar o seu recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica desde já advertido o sucumbente de que, na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito delas decorrente sofrerá a incidência dos encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.

Com trânsito em julgado desta sentença e não havendo pedidos pendentes de apreciação, arquivem-se os presentes autos, mediante as cautelas legais.

Belém-PA, 26 de abril de 2022.

FÁBIO ARAÚJO MARÇAL

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelo ora Apelante no id. 13791859, sendo esses rejeitados em sentença de id. 13791868.

Inconformado, o Apelante,
DANIEL PANTOJA RAMALHO
, interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que:

a) Não houve revogação formal do mandato outorgado pelas sociedades empresárias Meta Empreendimentos Imobiliários e Ckom Engenharia Ltda;

b) Formalmente, não ostenta a qualidade de terceiro nos autos, e a sentença foi obscura ao não indicar quem receberia os honorários advocatícios arbitrados, violando a coisa julgada;

c) Os julgados do STJ citados na sentença (REsp nº 423.152/DF e REsp nº 911.441/RS) são inaplicáveis, pois tratariam de contratos de honorários de êxito/risco, o que não seria o caso;

d) Não foi sucedido por nenhum outro advogado;

e) A sentença condenatória transitou em julgado, formando título executivo judicial, e os honorários de sucumbência são verba privativa do advogado.
Pede, ao final, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a impugnação, com a condenação dos Apelados ao pagamento das custas e honorários, e o prequestionamento das matérias.

Os Apelados apresentaram Contrarrazões (Id. 13791876), arguindo, em resumo, que:

a) O recurso não ataca especificamente os fundamentos da decisão, devendo ser não conhecido, por força do princípio da dialeticidade;

b) O Apelante não mais figurava como procurador das empresas desde 2015 (revogação tácita), e houve um acordo em 2018 entre as empresas e a Associação de Promitentes Compradores que pôs fim ao litígio original;

c) O Apelante deveria buscar seus honorários contra seus ex-clientes e agiu de má-fé.

Requerem o não conhecimento do recurso. Subsidiariamente, pedem seu desprovimento e a condenação do Apelante por litigância de má-fé.

O apelante propôs o pagamento em seu benefício de R$33.000,00 (trinta e três mil reais) à vista para pôr termo a lide.

Despacho no id. 24162356, intimando os Apelados a se manifestarem acerca da proposta.

Certidão no id. 24831392 consignando que decorreu o prazo legal e não houve manifestação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central cinge-se em verificar o acerto da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, ao entender que o advogado cujo mandato foi revogado/cessado deve cobrar os honorários sucumbenciais de seus ex-clientes por meio de ação autônoma, e não nos próprios autos contra a parte vencida na demanda principal.

DO REVOGAÇÃO DO MANDATO
AD JUDICIA

O Apelante sustenta que não houve revogação formal de seu mandato. Contudo, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, o próprio Apelante admitiu em suas manifestações (citadas na sentença e na apelação) que desde 2015 não mais prestava serviços de representação processual às empresas-rés CKOM Engenharia e Meta Empreendimentos, que eram as partes que ele representava na ação originária onde foram fixados os honorários sucumbenciais.

A ausência de uma "revogação formal" não impede o reconhecimento da cessação da representação. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a revogação tácita do mandato, que pode se configurar pela constituição de novo patrono sem ressalva ou, como no caso, pela inequívoca interrupção da prestação dos serviços advocatícios por longo período, confessada pelo próprio advogado.

Uma vez cessada a representação da parte vencedora (suas ex-clientes), a via para a cobrança dos honorários sucumbenciais contra a parte vencida na ação principal (os Apelados) torna-se, de fato, inadequada. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo revogação do mandato antes da satisfação dos honorários, cabe ao advogado buscar seus direitos em ação autônoma contra quem o contratou (seus ex-clientes), e não prosseguir com a execução nos mesmos autos contra a parte contrária.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. REVOGAÇÃO DO MANDATO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 284 do STF. Reconsideração. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça consagra orientação de que
é indevida a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma
. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, extinguindo o cumprimento de sentença.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1574820 SP 2019/0262629-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ABRANGIDOS EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DIREITOS DOS EX-ADVOGADOS. MANDATOS REVOGADOS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. 1.
Os agravantes, ex-advogados nos autos do REsp n. 1.997.940/PR, cujos mandatos foram revogados na fase de conhecimento, buscam discutir direitos decorrentes de parceria firmada no passado com outros advogados, que teriam se beneficiado do acordo homologado na decisão agravada, sob enfoque dos honorários advocatícios sucumbenciais. Tal pretensão, na linha da jurisprudência do STJ, deve ser objeto de ação autônoma
. 2. No presente caso, está comprovado inclusive que os ora agravantes, após o indeferimento da liminar vinculada a este agravo interno, propuseram a adequada ação de arbitramento de honorários advocatícios (Proc. n. 0035612-36 .2023.8.16.0013 - 1ª Vara Cível de Curitiba/PR), demanda na qual foi deferida liminar em favor dos autores, posteriormente modificada, inclusive em agravo de instrumento - Agravo de Instrumento n. 0005195-08.2024.8.16 .0000/TJPR. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt na Pet: 16345 PR 2023/0429567-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

A alegação do Apelante de que tais julgados se referem a "contrato de risco" não prospera para afastar a
ratio decidendi
. O fundamento principal da jurisprudência é a alteração da relação processual decorrente da revogação do mandato, que direciona a cobrança dos honorários (sejam contratuais ou sucumbenciais proporcionais) para uma ação autônoma contra o ex-mandante.

A "coisa julgada" invocada pelo Apelante refere-se ao direito aos honorários em si, o que não é negado. Contudo, a forma de sua execução é que se modifica com a extinção do mandato. A sentença não nega o direito do Apelante aos honorários que entende devidos, apenas indica a via processual correta para sua perseguição, qual seja, uma ação autônoma contra as empresas que o contrataram (Meta Empreendimentos e Ckom Engenharia).

O fato de não ter sido sucedido por outro advogado não altera a conclusão, pois o ponto crucial é a cessação de sua própria representação.

Ademais, a informação trazida pelos Apelados acerca de um acordo extrajudicial firmado em 2018 entre as empresas Meta Empreendimentos e Ckom Engenharia e a Associação de Promitentes Compradores do Empreendimento Porto de Cannes (APCPC), que teria resolvido a lide principal, embora não seja o fundamento central da sentença recorrida, reforça a complexidade da situação e a inadequação do prosseguimento do cumprimento de sentença nestes autos contra os Apelados.

DA ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE

Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, verifico que não restou configurada de forma inequívoca a conduta dolosa do Apelante, mas sim uma interpretação divergente sobre a via processual adequada para a cobrança de seus honorários.

Assim, não observo a existência de qualquer ato lesivo ou temerário realizado no curso do cumprimento de sentença, ou mesmo em sede de apelação, que justifique a aplicação da multa em questão.

Assim, a sentença recorrida não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito à espécie, extinguindo o cumprimento de sentença pela ilegitimidade passiva dos executados para responderem à execução de honorários por advogado que não mais representava a parte adversa, e pela inadequação da via eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença vergastada.

Condeno o Apelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos dos Apelados para 12% (doze por cento) sobre o valor cobrado no cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2025